Tribunal: TJDFT
Processo: 0708041-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo.
3. Nenhuma omissão a ser reconhecida, suficientemente apreciada a controvérsia com base no conjunto fático-probatório dos autos e em cotejo com os argumentos apresentados pelas partes. Ao contrário do sustentado pelo embargante, questões suscitadas relacionadas à impenhorabilidade do valor bloqueado, vinculação da quantia e obrigatoriedade de aplicação em projeto cultural aprovado pela ANCINE foram expressamente analisadas, contrariando, todavia, a posição defendida, conclusão que torna desnecessária, por lógica, manifestação sobre argumentos laterais insuficientes para modificar o resultado do julgado, tais como controle externo e devolução de saldo a Poder Público.
4. Foi destacado no acórdão embargado que o entendimento que prevalece é que a regra de que a impenhorabilidade do art. 833, inciso IX do CPC deve se referir aos casos de recursos públicos transferidos a entidades privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, atividades que, na essência, deveriam ser prestadas pelo Estado. Por isso, concluiu-se que a aplicação da quantia em projeto cultural relativo a obra audiovisual não pode ser tida como abrangida pela mencionada regra de impenhorabilidade. Além disto, foi destacado que a beneficiária do benefício fiscal é a Globo Comunicação e Participações S/A, e não proriamente a embargante. A Lei 8.685/93 (lei do audiovisual) possibilita a pessoas físicas e jurídicas patrocinar projetos audiovisuais aprovados pela ANCINE com abatimento dos valores na declaração de imposto de renda. Por isto, destacou-se não haver que se falar em transferência direta de recursos públicos à embargante para aplicação compulsória em projeto cultural.
5. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo desvirtuado de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.